Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-55.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDA AO REMETENTE SEM CONSTAR O MOTIVO DA DEVOLUÇÃO.
1. Nos termos da tese firmada nos REsps. 1.951.888 e 1.951.662 (Tema 1.132), para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2. Apesar de a carta registrada com aviso de recebimento ter sido devolvida ao remetente sem constar o motivo da devolução, o credor demonstrou que enviou a notificação extrajudicial para o endereço fornecido no contrato, o que basta para comprovar a mora.